Tribunal: TJPA
Processo: 0000065-32.2009.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9609 - Locação de Móvel
Data de julgamento: 2024-04-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000065-32.2009.8.14.0028

APELANTE: RAIMUNDA RUTH BOTELHO FERREIRA

APELADO: DOMICIO JORGE BRASIL SOARES

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – MERO ABORRECIMENTO – DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-
Os fatos alegados pela apelante não caracterizam, por si só, ato ilícito apto a ensejar reparação civil. Importante salientar que o dano moral pressupõe ofensa anormal à personalidade, o que, in casu, não restou configurado, mormente por não ter havido qualquer excesso por parte do requerido, que apenas exerceu seu direito de denunciar possível irregularidade. De certo, a conduta do apelado gerou frustração na parte apelante, bem como incomodo, chateação, aborrecimento, mas não é suficiente para produzir dano na esfera íntima do indivíduo.

2-Recurso conhecido e desprovido.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recursos de APELAÇÃO CÍVEL, tendo como apelante
RAIMUNDA RUTH BOTELHO FERREIRA
e apelado
DOMICIO JORGE BRASIL SOARES
.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

T
ratam os presentes autos de recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
RAIMUNDA RUTH BOTELHO FERREIRA
inconformada com a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Marabá/PA que, nos autos de
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS,
julgou improcedente o pedido formulado na inicial, condenando a parte autora ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios fixados em R$-500,00 (quinhentos reais), tornando, entretanto, suspensa a exigibilidade do ônus sucumbencial em razão do benefício da justiça gratuita, tendo com ora apelado
DOMICIO JORGE BRASIL SOARES (ID Nº. 1828228)
.

A autora, ora apelante, ajuizou a presente demanda aduzindo que firmou contrato de locação de imóvel com o requerido, pelo período de 02 (dois) anos e, que no decorrer desse período, suportou inúmeros constrangimentos, dentre eles diversas denúncias infundadas contra a mesma e seu estabelecimento comercial, como poluição sonora, venda e armazenamento irregular de GLP (gás liquefeito de petróleo), além de problemas relacionados com as obras realizadas pelo requerido em imóvel que faz parte do terreno onde se localiza o seu estabelecimento comercial, razão pela qual requereu a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais.

O feito seguiu seu trâmite regular até a prolação de sentença, que julgou totalmente improcedente a demanda (ID Nº. 1828228).

Inconformada,
RAIMUNDA RUTH BOTELHO FERREIRA
interpôs recurso de apelação (ID Nº. 1828229), alegando que a sentença ora vergasta não merece prosperar, aduzindo para tanto, que restou demonstrado nos autos que o requerido fez várias denúncias contra o estabelecimento comercial da recorrente, com o objetivo de extinguir o contrato de aluguel antes do fim do período contratado, atribuindo, inclusive, comercialização de gás liquefeito de petróleo, o que segundo a apelante, jamais ocorreu.

Ressalta que as seguidas investidas contra a recorrente são provas inequívocas de que a mesma sofreu danos morais, não tendo conseguido fazer uso pacífico do imóvel locado, posto que lhe foram impostas, quase que diariamente, vistorias e fiscalizações desnecessárias.

Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de que a sentença seja totalmente reformada, com a consequente procedência da demanda.

Não foram apresentadas as contrarrazões.

É o Relatório que encaminho para julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade processual, conheço dos recursos e passo a proferir o voto.

Não havendo questões preliminares a serem apreciadas, analiso o mérito do recurso.

O cerne da questão limita-se a saber se houve cometimento de ato ilícito apto a ensejar reparação civil na modalidade de danos morais.

É cediço que para a configuração do dever de indenizar há que se ter como inequivocamente provado e comprovado pela parte ofendida as seguintes condições: o dano, a culpa ou dolo e o nexo causal.

Neste diapasão leciona Calos Alberto Bittar:

"Para que haja ato ilícito, necessário se faz a conjugação de dos seguintes fatores: a existência de uma ação; a violação da ordem jurídica; a imutabilidade; a penetração na esfera de outrem. Desse modo deve haver um comportamento do agente positivo (ação) ou negativo (omissão), que desrespeitando a ordem jurídica, cause prejuízo a outrem, pela ofensa a bem ou a direito deste. Esse comportamento (comissivo ou omissivo) deve ser imputável à consciência do agente, por dolo (intenção) ou por culpa (negligência, imprudência, imperícia), contrariando seja um dever geral do ordenamento jurídico (delito civil), seja uma obrigação em concreto (Inexecução da obrigação ou de contrato)."
(Bittar, Carlos Alberto . A Responsabilidade Civil - Doutrina e jurisprudência, Saraiva, 20 ed., p. 93/95)

No prese caso, a parte autora, ora apelante, alega ter sofrido dano moral em razão de inúmeros constrangimentos praticados por parte do requerido, ora apelado, com quem firmou contrato de locação de imóvel, uma vez que o mesmo, durante o período contratual,
fez diversas denúncias infundadas contra a requerente e seu estabelecimento comercial.

Nesse sentido, oportuno ressaltar que, a apelante, por ser uma comerciante, está sujeita a diversas fiscalizações, até mesmo visando o bom funcionamento de seu estabelecimento e, as denúncias feitas pelo requerido, pelo que se depreende, estão dentro de regular normalidade, realizadas, inclusive, por meio dos órgãos competentes.

Ora, o dano de cunho moral não resta caracterizado através da vivência de meros dissabores, aborrecimentos, chateações, contratempos, percalços, discussões, contrariedades, frustrações, decepções, incômodos, desentendimentos ou desacordos decorrentes da dinâmica social ou negocial diária.

Assim, os fatos alegados pela apelante não caracterizam, por si só, ato ilícito apto a ensejar reparação civil. Importante salientar que o dano moral pressupõe ofensa anormal à personalidade, o que, in casu, não restou configurado, mormente por não ter havido qualquer excesso por parte do requerido, que apenas exerceu seu direito de denunciar possível irregularidade. De certo, a conduta do apelado gerou frustração na parte apelante, bem como incomodo, chateação, aborrecimento, mas não é suficiente para produzir dano na esfera íntima do indivíduo.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência Pátria:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RESPONSABILIDADE CIVIL - ABALO MORAL - AUSÊNCIA DE PROVAS - MEROS ABORRECIMENTOS NÃO INDENIZÁVEIS.
Para que seja configurada a responsabilidade civil é necessária a presença do ato ilícito doloso ou culposo, do dano e do nexo causal entre ambos. Meros dissabores, aborrecimentos e contrariedades do cotidiano, sem maiores repercussões negativas na vida do interessado, não geram danos morais susceptíveis de reparação pecuniária. A ausência de comprovação de que o réu teria ofendido a parte autora para além da esfera de meros aborrecimentos, causando-lhe abalo moral, obsta a pretensão de reparação civil.
(TJ-MG - AC: 10000211258660001 MG, Relator: Octávio de Almeida Neves, Data de Julgamento: 25/11/2021, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/12/2021) (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL- AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS- NÃO ENTREGA DE PRODUTO ADQUIRIDO ON-LINE- AUSÊNCIA DE DANO MORAL- MERO ABORRECIMENTO- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO
Os transtornos experimentados pelo apelante, por força da conduta ilícita da apelada, não superaram os meros dissabores do cotidiano, sendo inviável, via de consequência, o pleito indenizatório, pois ausente o dano, pressuposto indispensável para a configuração da responsabilidade civil.
(TJ-MS - AC: 08243590720198120001 MS 0824359-07.2019.8.12.0001, Relator: Des. Geraldo de Almeida Santiago, Data de Julgamento: 22/03/2021, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 24/03/2021) (grifo nosso)

Desta feita, inexistindo o dano, que é um dos requisitos essenciais para que surja o dever de indenizar, não pode o pleito indenizatório moral, ser acolhido, razão pela qual o recurso merece ser desprovido, a fim de manter a sentença inalterada.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
a fim de manter a sentença em todos os seus termos.

É COMO VOTO.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 10/04/2024